Tribunal: TJMT
Processo: 1004582-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004582-14.2021.8.11.0000
PACIENTE: LEORNARDO LIMA SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Leonardo Lima Souza, à conta de suposto ato coator creditado à autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos delitos dispostos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.
Sustenta a defesa não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente pela ausência de gravidade da conduta delituosa.
Argumenta que o envolvimento do paciente em atos infracionais pretéritos não pode ser levado em consideração para fins de Direito Penal, afirmando que a decisão está baseada na gravidade abstrata do delito.
Segundo destaca, o paciente é réu primário e possui endereço fixo, assim, aduz ser suficiente à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ao final, pugna pela concessão da ordem.
É o necessário.
Decido.
De acordo com o boletim de ocorrência n. 2020310616, em cumprimento de mandado de prisão n. 1001600-46.2020.8.11.0005.01.0011-23, uma equipe da Polícia Civil se deslocou até uma casa conhecida como “boca de fumo”.
Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos por disparos de arma de fogo supostamente realizados por Leonardo e Gustavo que empreenderam fuga, pulando vários muros e invadindo as casas dos moradores da região.
Durante o trajeto, um deles deixou cair um revólver calibre 38, que foi apreendido (id. 80212982 - Pág. 146). Com o apoio da equipe do GOE, a prisão dos suspeitos foi realizada.
Na residência foram encontrados os seguintes itens: uma quantidade de substância análoga à ácido bórico; uma trouxinha de substância análoga à maconha; quatro celulares; e sete cápsulas de munições deflagradas (id. 80212982 - Pág. 146).
O juízo de primeira instância, impôs o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos:
“(...) Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos depoimentos das testemunhas, policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante dos indiciados, os quais afirmaram que apreenderam no interior da residência, além de aparelhos telefônicos e munições deflagradas. Observa-se pelo termo de apreensão e relatos dos policiais, que durante a fuga fora dispensado um revólver cal. 38”.
(...)
“Ainda, conforme restou apurado, os autuados fugiram do local e trocaram tiros com os policiais, o que demonstra a periculosidade efetiva dos indivíduos”.
(...)
“Em verdade, não se trata de prisão abstrata do crime, mas fundada, em princípio, nas circunstâncias concretas de aparente tráfico de drogas e outros delitos, a revelarem, pelo modus operandi, o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal” (id. 80212982 - Pág. 50-53).
O decreto prisional se encontra devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, especialmente pela reiteração delitiva, modus operandi da conduta e pela periculosidade do agente.
Como bem destacado pelo magistrado primevo, Leonardo já se envolveu com delitos na menoridade respondendo por ato infracional análogo ao delito de roubo majorado (autos n. 184-60.2020.8.11.0005) e porte ilegal de arma de fogo previsto no Estatuto do Desarmamento (autos n. 3469-32.2018.8.11.0005).
Malgrado a defesa afirme que os atos infracionais pretéritos não podem ser levados em consideração, de fato, eles não constituem antecedentes criminais, contudo, não podem ser ignorados na avaliação da periculosidade, considerando que o juízo de valor é amplo e visa todo o histórico do paciente[1].
Ademais, o modus operandi da ação – recebimento dos policiais a tiros –, em uma primeira visão, denota a periculosidade dos agentes que não se deixam intimidar pelas forças policiais.
É nessa linha de intelecção, aplicável ao caso concreto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Como se percebe, os fundamentos das decisões que mantêm a prisão preventiva do Recorrente, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente quando ressaltam a gravidade concreta da conduta (...) e a periculosidade do agente, diante do seu suposto envolvimento em organização criminosa e reiteração delitiva”. (grifo nosso - STJ. RHC 137646/SC. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe: 24.02.2021).
Ao menos por ora, não se vislumbra a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Conquanto a defesa afirme que o paciente possui bons predicados, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).
Dadas as circunstâncias expostas, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] STJ. RHC 102943/MS.